Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-56.2024.8.11.0027
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001172-56.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANDRA AMERICA LOURENCO - CPF: 005.292.421-17 (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (APELADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGO SUPERVENIENTE. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPARAÇÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS APÓS EMBARGO AMBIENTAL. CONDUTA CENSURÁVEL QUE NÃO TRANSMUDA A NATUREZA DA LESÃO.

AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR COTIDIANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão indenizatória, reconhecendo o dever do réu de restituir valores pagos por lote rural situado em loteamento clandestino (Fazenda Bica D’Água), objeto de embargo ambiental por se localizar em área de reserva legal. A insurgência recursal limita-se ao indeferimento do pedido de reparação por danos morais, sob o argumento de que a comercialização de área interditada e a manutenção das cobranças após o embargo administrativo configurariam conduta abusiva apta a ensejar compensação extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o descumprimento contratual decorrente da venda de imóvel irregular, impossibilitado de fruição por restrição
ambiental, caracteriza dano moral presumido; (
ii
) se a frustração da expectativa de moradia, no contexto de cessão de direitos de posse, ultrapassa os limites do mero aborrecimento para atingir a dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria, sob a égide do princípio da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, ainda que indesejado e gerador de transtornos, não possui o condão de, por si só, vulnerar os direitos da personalidade ou a integridade psíquica do indivíduo.

4. O reconhecimento de danos morais em relações contratuais exige a demonstração de circunstância excepcional que transgrida a barreira do dissabor cotidiano, não bastando a inexecução do objeto ou a conduta desidiosa de uma das partes sem a comprovação de reflexos deletérios na esfera da honra subjetiva.

5. No cenário fático delineado, a frustração do negócio imobiliário situa-se no âmbito do risco inerente às transações particulares de posse, sendo a reparação integral dos prejuízos materiais
,
mediante a devolução dos valores desembolsados
,
a medida adequada para o restabelecimento do equilíbrio ético-jurídico entre os sujeitos, sem que se vislumbre grave humilhação ou vexame público.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
A conduta do alienante que, mesmo ciente de embargo judicial e administrativo incidente sobre a área (loteamento clandestino), permanece recebendo prestações mensais do adquirente, caracteriza violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, passível de sanção no plano dos danos materiais e perdas e danos. Contudo, tal agir, embora revestido de má-fé contratual, não implica, por si só, em violação automática à dignidade humana ou à honra subjetiva, mantendo-se a lide no campo da responsabilidade civil patrimonial, especialmente quando não demonstrado desdobramento fático que exponha o consumidor a situação vexatória ou degradante
."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186, 422 e 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.684.398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 20.03.2018; TJ-MT, Apelação n. 1009553-72.2017.8.11.0003, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANDRA AMÉRICA LOURENÇO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira nos autos da ação de indenização por danos materiais e danos morais, registrada sob o n. 1001172-56.2024.8.11.0027, ajuizada por SANDRA AMÉRICA LOURENÇO DE SOUZA em desfavor de FABIANO SUELTON MACHADO ARAÚJO, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu à restituição dos valores pagos pela aquisição de lote rural, a serem apurados em liquidação de sentença, e indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora alegou que, em 28/janeiro/2020, adquiriu do réu, mediante instrumento particular de cessão de direito de posse, uma área de terra com 25 metros de frente por 250 metros de fundo (lote n. 06), integrante da Fazenda Bica D’Água, no Município de Itiquira/MT. Asseverou que o imóvel foi objeto de embargo e interdição pela Polícia Militar de Proteção Ambiental em 23/julho/2020, em razão de loteamento irregular em área de reserva legal no Pantanal. (id. 345856431)

Sustentou que, embora o réu tenha tomado ciência do embargo em 12/agosto/2020, continuou a receber as parcelas mensais do contrato até 10/novembro/2021, o que totalizou o pagamento indevido de aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Afirmou que sofreu prejuízos materiais com a compra de insumos de construção, fretes
e deslocamentos, estimados em R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), além de abalo moral decorrente da frustração do sonho da casa própria e da má-fé do vendedor. (id. 345856431)

Em contestação, a parte ré arguiu a inexistência de relação de consumo, sob o argumento de que não explora atividade econômica de loteamento. No mérito, alegou que não celebrou contrato com a autora, não recebeu valores e não conduziu tratativas com
a mesma
. Afirmou que a pretensão se baseou exclusivamente em relato unilateral em boletim de ocorrência extemporâneo e aduziu a ausência de prova dos danos materiais e morais, classificando o episódio como mero dissabor negocial. (id. 345858356)

Em sua impugnação, a parte autora rebateu as teses defensivas e colacionou o "Compromisso Particular de Cessão de Direito de Posse" assinado pelo réu, com firmas reconhecidas em cartório (id. 345858359), além de diversos comprovantes de depósito bancário efetuados em favor do requerido. (id. 345858358)

A decisão interlocutória de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita (id. 345856439), o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pela autora. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de decisão monocrática, deu provimento ao recurso para conceder a benesse da gratuidade judiciária à requerente. (id. 345856449)

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram colhidos o depoimento de uma testemunha e de três informantes. (id. 345858368)

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. O juízo de origem consignou que o negócio jurídico restou comprovado pela assinatura reconhecida em cartório, o que afasta a tese defensiva de inexistência de vínculo. Pontuou que o embargo ambiental inviabilizou a fruição do bem, o que caracteriza o descumprimento contratual pelo réu. Condenou o requerido a restituir os valores pagos, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Rejeitou o pedido de danos morais sob o fundamento de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura violação à dignidade ou à honra. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade deferida à autora. (id. 345858369)

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação, e sustentou que o caso ultrapassa o mero aborrecimento, pois o apelado comercializou deliberadamente lote em área de reserva legal e omitiu a existência de embargo judicial para continuar recebendo parcelas contratuais. Afirmou que a conduta caracteriza má-fé e gera dano moral passível de indenização. Pugnou pela reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais e para que seja declarada isenta dos ônus sucumbenciais. (id. 345858370)

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais e aduziu que as consequências do negócio desfeito se limitaram à esfera patrimonial. Afirmou que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar exposição vexatória ou humilhação, e requereu o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios. (id. 345858373)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANDRA AMÉRICA LOURENÇO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1001172-56.2024.8.11.0027, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu à restituição dos valores pagos pela aquisição de um lote rural, rejeitando, todavia, o pleito de reparação por danos morais.

Alega a parte Apelante que a conduta do réu ultrapassa o mero descumprimento contratual, uma vez que o apelado comercializou lote em área de reserva legal e continuou recebendo as parcelas mensais mesmo após ter plena ciência do embargo ambiental incidente sobre a área, o que teria causado severa angústia, humilhação e frustração do sonho da casa própria, ensejando a condenação em danos morais e a isenção dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Verifica-se nos autos que a controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento de danos morais decorrentes da alienação de loteamento irregular em área de proteção ambiental, agravada pela manutenção das cobranças após a interdição administrativa do imóvel. Depreende-se da documentação coligida que as partes firmaram compromisso de cessão de direitos de posse em 28/01/2020 (ID: 345858359), e que a área foi objeto de embargo ambiental por meio da Ação Civil Pública n. 1000971-35.2022.8.11.0027, inviabilizando a fruição do bem para os fins residenciais pretendidos pela autora.

No que tange ao dever de indenizar, importa registrar que a responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Embora reste evidenciada a violação positiva do contrato e da boa-fé objetiva (Art. 422, CC) pela continuidade do recebimento de parcelas após o embargo (ID: 345858360), a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal orienta-se no sentido de que o inadimplemento contratual, ainda que cause transtornos, não gera dano moral
in
re

ipsa
.

Sob essa ótica, é imperioso destacar que
"o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais" (STJ -
AgInt
no REsp: 1.684.398/SP, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
: 20/03/2018).

No caso vertente, a Apelante fundamenta seu inconformismo na tese de que o apelado agiu de forma dolosa ao ocultar o embargo e manter as cobranças por 17 (dezessete) meses. Ocorre que, apesar da reprovabilidade da conduta do alienante, o dano moral pressupõe
ofensa aos
direitos da personalidade ou a integridade psíquica do indivíduo, um sofrimento intrínseco que transborde o prejuízo financeiro. A recorrente, malgrado o revés de ter investido em loteamento clandestino, não logrou êxito em comprovar que tal fato gerou repercussão em sua esfera íntima para além da angústia natural de qualquer negócio frustrado.

A manutenção das cobranças após a interdição da área, se de um lado reforça o direito à rescisão e à restituição integral (já deferidas), de outro não possui o condão de gerar presunção de dano moral (
in
re

ipsa
), permanecendo a necessidade de prova do abalo psíquico grave, o qual não se extrai do mero depoimento dos informantes ouvidos em juízo, que se limitaram a confirmar a existência do negócio e a irregularidade da área.

Dessa forma, a aplicação da cláusula geral da boa-fé objetiva, no presente contexto, exaure-se na proteção do patrimônio do consumidor, o que foi devidamente assegurado pela sentença ao determinar a devolução de todos os valores pagos e o ressarcimento das benfeitorias em liquidação.

Importa registrar que “já é assente o entendimento segundo o qual o mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade do consumidor, mormente porque os alegados danos não ultrapassaram o mero dissabor da vida cotidiana, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais. (TJ-MT - Apelação: 1009553-72.2017.8.11.0003, Relator: Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 31/03/2021).

Ainda: "É assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10176688920228110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024). No caso em comento, a reparação integral dos danos materiais determinada na sentença com a restituição de todos os valores pagos devidamente corrigidos, mostra-se suficiente para recompor o status quo ante e sancionar a conduta do vendedor, não havendo substrato fático-jurídico para a sobreposição de verba indenizatória extrapatrimonial.

Assim, como acima mencionado,
a parte autora não logrou demonstrar a ocorrência de circunstância excepcional que tenha atingido sua honra subjetiva ou dignidade. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a frustração de um negócio jurídico imobiliário resolve-se,
via de regra
, no campo das perdas e danos patrimoniais. A prova testemunhal colhida em audiência (ID: 345858368) e as alegações de insônia e angústia, embora compreensíveis diante do revés financeiro, configuram dissabores inerentes ao risco de
transações particulares de posse, especialmente quando desprovidas de prévia conferência registral e ambiental.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
de apelação
, mantendo a
r.
sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026